Tribunal: TJDFT
Processo: 0015884-57.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ABUSIVIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA COMPUTADO EM DIAS ÚTEIS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. TERMO INICIAL NO DIA POSTERIOR AO PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL NA DATA DO REGISTRO DA CARTA DE HABITE-SE. APLICAÇÃO DO INPC. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores formularam pretensão no sentido de que o prazo de tolerância para entrega da unidade deve ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos, o que implica revisão da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo em dias úteis (Cláusula 5.3). Registre-se que, na hipótese, a parte ré, ora apelante, enfrentou o tema e defendeu a legalidade da reportada cláusula contratual, exercendo seu amplo direito de defesa. Preliminar de sentença ultra petita rejeitada.
2. Os autores e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Em contratos de promessa de compra e venda, são admissíveis as cláusulas que preveem a prorrogação na entrega do imóvel. Contudo, considera-se abusiva a contagem em dias úteis do prazo de tolerância para a aquisição em definitivo do bem, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC. Isso porque a referida disposição contratual acaba por retardar, sobremaneira, a espera dos consumidores, colocando-os em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. Diante disso, impõe-se a contagem do período de prorrogação em “dias corridos”
3. A culpa pelo atraso na entrega do empreendimento foi exclusiva da construtora. A alegação de que o atraso teria ocorrido em virtude de fortuito externo e imprevisível, proveniente da mora da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se, apenas caracteriza a mora e não configura caso fortuito ou força maior, porquanto o risco específico integra a atividade exercida pelo fornecedor e justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
4. Aplicação de multa à apelante em decorrência do atraso na entrega do imóvel aos apelados. Multa de 0,01% sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, por dia de atraso, com termo a quo em 31/07/2014, dia posterior ao prazo da entrega do apartamento, computada a prorrogação, e termo ad quem na data do registro da carta de habite-se pela apelante. Aplicação do art. 44 da Lei n. 4591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
5. O contrato estabeleceu que o valor de cada uma das parcelas com vencimento até a expedição do habite-se seria pago pelos promissários compradores com atualização pautada no INCC (Índice Nacional dos Custos da Construção Civil), índice estabelecido para a fase de construção do empreendimento. Não se tratou de cláusula contratual acerca da correção de valores em caso de sua devolução por resolução contratual. Por não haver previsão nesse sentido no pacto e pelo fato de o INPC ser o índice mais adequado para representar a perda do poder aquisitivo da moeda, deve ser mantida a sentença e utilizado o INPC.
6. Em caso de responsabilidade contratual dos fornecedores, decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias no prazo contratualmente ajustado, os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários mantidos.